Tribunal: TJSP
Processo: 2199782-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. Honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sem condenação em honorários sucumbenciais. Inconformismo dos executados que pretendem a fixação dos honorários advocatícios. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. Honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sem condenação em honorários sucumbenciais. Inconformismo dos executados que pretendem a fixação dos honorários advocatícios. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Descabida a fixação de honorários advocatícios em decisões que não resolvem questões de mérito da demanda. Precedentes desta Câmara. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão recorrida sendo mantida. Recurso não provido.